Tribunal: TJDFT
Processo: 0703037-06.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. PAGAMENTO DO PERÍODO ANTERIOR A ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DE RESSARCIMENTO DA CONSTRUTORA E DO CONDOMÍNIO. EVENTUAL AÇÃO DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as requeridas BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CONCEPT BOUTIQUE RESIDENCE, de forma solidária, a pagar à autora a quantia de R$ 20.048,71 (vinte mil e quarenta e oito reais e setenta e um centavos), referentes às taxas condominiais da unidade 108 do condomínio, cobradas de abril/2016 a outubro/2019. Em suas razões, a segunda requerida, ora recorrente, argui preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que não figurou como parte no contrato de compra e venda firmando entre a autora e primeira requerida, de modo que a única relação existente com a autora se dava pelo fato dela ser condômina. No mérito, alega que não integrou a relação contratual entabulada entre a autora e primeira requerida e que não há responsabilidade solidária do condomínio com a construtora/incorporadora. Requer seja julgado improcedente a demanda em relação ao condomínio.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34231633). Contrarrazões ofertadas sob o ID 34231638 E 34231647).
III. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados. No caso, a responsabilidade do recorrente é matéria de mérito e será analisada no momento adequado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Extrai-se dos autos que a autora firmou contrato de compromisso de compra e venda com a construtora requerida de um apartamento localizado no Condomínio requerido e que, até a data da propositura da ação, o imóvel encontrava-se sob negociação com relação ao financiamento, não tendo sido efetivada a entrega das chaves. Ocorre que a taxa do condomínio do referido imóvel passou a ser cobrado pelo Condomínio réu da autora logo após a assinatura do contrato, a partir de abril de 2016 e mesmo informando aos requeridos que não havia se imitido na posse ou recebido as chaves do apartamento continuaram a efetuar a cobrança do condomínio em seu nome.
V. Como reconhecido pela sentença, a cláusula de contrato de compra e venda de imóvel na planta ou em construção que impõe ao comprador a responsabilidade pelo pagamento da taxa de condomínio antes da entrega das chaves ou imissão na posse é nula de pleno direito, não havendo que se falar em legitimidade da cobrança com fundamento em tal cláusula.
VI. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora" (AgInt no REsp 1.839.746/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020).
VII. No caso concreto, houve o distrato da promessa de compra e venda firmada entre as partes antes da autora se imitir na posse (ID 34231607). Além disso, quando ainda as requeridas cobravam a taxa condominial da requerente, o referido imóvel, em 2018, foi objeto de penhora em processo de cumprimento de sentença proposto por terceira pessoa em face da primeira requerida, conforme documento de ID 34231605.
VIII. Desse modo, como a cobrança da taxa de condomínio era feita pelo recorrente em seu favor, mesmo tendo ciência de que a autora não havia se imitido na posse, correta a sentença que condenou a parte ré, de forma solidária, a ressarcir a autora as taxas condominiais pagas indevidamente, sem prejuízo de eventual ação de regresso entre os devedores solidários.
IX. PRELIMINAR REJEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.